Tribunal: STM
Processo: 7000304-81.2023.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão julgador: CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022. PEDIDO DEFENSIVO. INDULTO NATALINO. INDEFERIMENTO DO JUÍZO A QUO. GRAVE AMEAÇA. INSTÂNCIA RECURSAL. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONTIDA NO DECRETO DE INDULTO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O indulto natalino, modalidade extintiva da punibilidade, decorre do atendimento dos requisitos objetivamente especificados na Norma Presidencial. O Decreto nº 11.302/2022 veda a concessão do benefício aos condenados por delitos cometidos mediante grave ameaça (art. 7º, inc. II).
2. Os autos demonstram que o Recorrente foi condenado pelo crime de ameaça (art. 223 do CPM), por prometer de morte um Sargento e um Suboficial da Força Aérea, que é o seu próprio pai, bem como a atual sogra do Suboficial. As vítimas não hesitaram em registrar Boletins de ocorrência, movidas pela seriedade da promessa e pelo fundado temor de que o agressor dispunha de meios idôneos para levar a efeito o mal anunciado.
3. Não existe, no Código Penal Militar, o crime de ameaça simples e o de grave ameaça, mas apenas o delito de ameaça, que, em razão da proporcionalidade da gravidade da conduta e da qualidade objetiva do dano prometido, engloba as formas simples e grave. Dentre todas as possibilidades de ameaça e das lesões resultantes, o agressor escolheu a de morte, modalidade de maior malefício. Grave ameaça configurada, impossibilitando a concessão do indulto.
4. Recurso defensivo não provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 20/11/2023 A
23/11/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000304-81.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO VIRTUAL
REALIZADA NO PERÍODO DE 12 A 14 DE JUNHO DE 2023, APÓS O RETORNO
DE VISTA DO MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, O TRIBUNAL PLENO,
POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E, POR MAIORIA, DECIDIU
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER A DECISÃO DENEGATÓRIA DE
CONCESSÃO DO INDULTO AO RECORRENTE LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO,
PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA
4ª CJM, NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL MILITAR Nº 7000086-
35.2020.7.04.0004/MG. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA E MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA DAVAM PROVIMENTO AO
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, PARA REFORMAR A DECISÃO DO JUIZ
FEDERAL DA JUSTIÇA MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM, DE 4/3/2023, E
CONCEDER O INDULTO E, POR VIA CONSEQUÊCIA, EXTINGUIA A
PUNIBILIDADE, COM BASE NO ART. 5º DO DECRETO Nº 11.302, DE 22 DE
DEZEMBRO DE 2022, C/C O INCISO II DO ARTIGO 123 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA FARÁ DECLARAÇÃO DE
VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 12/06/2023 A
14/06/2023
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000304-81.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, APÓS O VOTO DO RELATOR MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS, QUE CONHECIA E NEGAVA PROVIMENTO AO RECURSO
INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, PARA MANTER A
DECISÃO DENEGATÓRIA DE CONCESSÃO DO INDULTO AO RECORRENTE
LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO, PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL DA JUSTIÇA
MILITAR DA AUDITORIA DA 4ª CJM, NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL MILITAR
Nº 7000086-35.2020.7.04.0004/MG. OS MINISTROS ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO E
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA ACOMPANHAVAM O VOTO DO
MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH E LOURIVAL
CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. PRESIDÊNCIA DO
MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE A
SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA. MARIA ESTER
HENRIQUES TAVARES.
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000304-81.2023.7.00.0000/MG
RELATOR: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
RECORRENTE: LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.302/2022.
PEDIDO
DEFENSIVO.
INDULTO
NATALINO.
INDEFERIMENTO DO JUÍZO A QUO. GRAVE AMEAÇA.
INSTÂNCIA RECURSAL. MÉRITO. REFORMA DA DECISÃO.
IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO CONTIDA NO DECRETO DE
INDULTO. DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA.
1. O indulto natalino, modalidade extintiva da punibilidade, decorre do
atendimento dos requisitos objetivamente especificados na Norma
Presidencial. O Decreto nº 11.302/2022 veda a concessão do benefício
aos condenados por delitos cometidos mediante grave ameaça (art. 7º,
inc. II).
2. Os autos demonstram que o Recorrente foi condenado pelo crime de
ameaça (art. 223 do CPM), por prometer de morte um Sargento e um
Suboficial da Força Aérea, que é o seu próprio pai, bem como a atual
sogra do Suboficial. As vítimas não hesitaram em registrar Boletins de
ocorrência, movidas pela seriedade da promessa e pelo fundado temor
de que o agressor dispunha de meios idôneos para levar a efeito o mal
anunciado.
3. Não existe, no Código Penal Militar, o crime de ameaça simples e o
de grave ameaça, mas apenas o delito de ameaça, que, em razão da
proporcionalidade da gravidade da conduta e da qualidade objetiva do
dano prometido, engloba as formas simples e grave. Dentre todas as
possibilidades de ameaça e das lesões resultantes, o agressor escolheu a
de morte, modalidade de maior malefício. Grave ameaça configurada,
impossibilitando a concessão do indulto.
4. Recurso defensivo não provido. Decisão por maioria.
7000304-81.2023.7.00.0000
40001357430 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro
Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e, por maioria, em
negar provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública da União, para
manter a Decisão denegatória de concessão do indulto ao Recorrente LUIZ FELIPE
VIEIRA SATYRO, proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª
CJM, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000086-35.2020.7.04.0004/MG.
Brasília, 20 de novembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pela Defensoria
Pública da União em face da Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria
da 4ª CJM, de 4 de março de 2023, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº
7000086-35.2020.7.04.0004/MG, que indeferiu a concessão do indulto ao
Sentenciado LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO (evento 1, Recurso em Sentido
Estrito nº 7000304-81.2023.7.00.0000).
A Denúncia narrou, in verbis:
“Consta dos autos que, no dia 2 de dezembro de 2019, por volta das 15 h, o
denunciado, filho do SO EDSON WANDER DE CARVALHO SATYRO, ligou para 3S
RAFAEL MARCELINO ALBUQUERQUE GUIMARÃES, que se encontrava
trabalhando no Setor de Finanças do Parque de Material Aeronáutico de Lagoa
Santa (PAMA-LS), para reclamar do atraso no pagamento de sua pensão
alimentícia, ocasião na qual foi informado que, devido a um erro de lançamento a
maior, a pensão havia sido suspensa temporariamente e que o pagamento seria
efetuado ainda no mês de dezembro.
Não satisfeito com as explicações recebidas, o denunciado passou a proferir
ameaças contra o 3S GUIMARÃES e o SO SATYRO, asseverando que ‘a vida de
ambos estaria em jogo’ e que ‘era para eles se trombarem lá fora’ e, ato contínuo,
ligou para o SO SATYRO, que também se encontrava no PAMA-LS, e passou a
ameaçá-lo, diretamente, afirmando que sabia o endereço da sogra do referido
militar e que, se a Aeronáutica não resolvesse por bem o problema com a pensão,
ele usaria contra o SO SATYRO e o 3S GUIMARÃES uma arma que possuía (evento
1, arquivo 6, fls. 01/03, 12/15, 44/46 e 58/60).
Ressalte-se que o tom das ameaças era de tal gravidade que tanto o 3S
GUIMARÃES quanto o SO SATYRO se preocuparam em levar os fatos ao
conhecimento, também, da Polícia Civil, como comprovam os Boletins de
7000304-81.2023.7.00.0000
40001357430 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ocorrência 2019-059591896-001, de 4 de dezembro de 2019 e 2019-062516184-
001, de 20 de dezembro de 2019, cujas cópias encontram-se anexadas no evento 1,
arquivo 6, fls. 01/03 e 50/52.
Frise-se, ainda, que os diálogos entabulados pelo denunciado, constantes dos
arquivos de áudio do evento 6, arquivos 1 e 2 e a sua ficha de antecedentes
criminais (evento 49, arquivo 1, fls. 19/24), indicam que se trata de indivíduo
envolvido com a prática de diversos crimes, capaz de levar a cabo as ameaças que
proferiu contra o 3S GUIMARÃES e o seu próprio genitor.” (evento 1,
DENUNCIA1, APM nº 7000086-35.2020.7.04.0004).
Consta dos autos que o Recorrente foi condenado, em Primeira
Instância, em 7 de junho de 2021, à pena de 1 (um) mês e 19 (dezenove) dias de
detenção, sem direito à concessão do sursis em razão do reconhecimento de maus
antecedentes, pela infração, por duas vezes, do comando normativo a que se refere o
art. 223 do CPM, que trata do crime de ameaça (evento 1, SENT5, Recurso em
Sentido Estrito nº 7000304-81.2023.7.00.0000).
Em sede de Recursos de Apelação da DPU e do MPM, esta Corte
Castrense condenou o Recorrente, por maioria, em Sessão Virtual de 16 a 19 de maio
de 2022, à pena de 2 (dois) meses e 12 (doze) dias de detenção, com o benefício do
sursis, pelo prazo de 2 (dois) anos, nas condições do art. 626 do CPPM, excluída a
alínea “a” e acrescida da obrigatoriedade de apresentação trimestral ao Juízo da
Execução (evento 38, ACOR1, Apelação 7000675-16.2021.7.00.0000).
Contra o Acórdão desta Corte, a DPU opôs os Embargos Infringentes e
de Nulidade nº 7000525-98.2022.7.00.0000, pugnando pela prevalência do Voto
Divergente acostado aos autos de Apelação. Na Sessão Virtual de 10 de abril de
2023, os Embargos foram conhecidos e, por maioria, rejeitado o pleito de reforma do
Acórdão embargado (evento 30, EXTRATOATA1).
Mediante a Portaria nº 303 da Auditoria da 4ª CJM, o Juízo a quo, nos
termos dos arts. 9º e 12 do Decreto Presidencial nº 11.302/2022, determinou, em 26
de janeiro de 2023, a juntada do decreto de concessão de indulto e a intimação da
Defesa e da Acusação para se manifestarem a respeito (evento 132, PORT1, APM nº
7000086-35.2020.7.04.0004).
Transcorrido in albis o prazo de manifestação da Defesa e à vista da
posição contrária do MPM à concessão do benefício, o Magistrado a quo, com
fundamento nos arts. 7º, inciso II, e 12, ambos do Decreto nº 11.302/2022
1, deixou
de conceder o indulto ao Recorrente LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO. Asseverou
que “a ameaça de morte por arma de fogo dirigida aos ofendidos pelo sentenciado
causou-lhes um real receio de iminente e grave mal físico, tanto a eles quanto a
7000304-81.2023.7.00.0000
40001357430 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

familiares, causando-lhes medo, receio e temor, o que caracteriza, no caso concreto,
a grave ameaça” (evento 1, DEC3, Recurso em Sentido Estrito nº 7000304-
81.2023.7.00.0000).
Em 15 de março de 2023, a DPU interpôs o presente Recurso sob o
argumento de que o Recorrente faz jus ao indulto natalino. In verbis, aduziu que:
“[...] as circunstâncias do caso concreto não despertam margens para dúvidas de
que a ação cometida foi a de simples ameaça, e não o de grave ameaça. Isso porque
o Recorrente, civil, de 32 anos, proferiu as palavras contra militares, via telefone e
em um momento de exaltação e insegurança quanto à sua pensão alimentícia.
Outrossim, as ameaças proferidas pelo réu não amedrontaram as vítimas a ponto de
cederem o seu pedido, eis que os sujeitos passivos detinham ciência de que as
palavras foram utilizadas em um momento de exaltação, e não resultariam em
lesão.
Ademais sobre a alegação do Juízo de que a ameaça foi de morte, tal aspecto foi
relevante apenas para configurar o crime de ameaça do art. 223 do CPM. Do
contrário, se as palavras ameaçadores não fossem com este propósito de causar
abalo, o crime de ameaça nem mesmo teria sido configurado ou teria sido
capitulado em tipo mais grave, como a extorsão (art. 243 do CP) [...].
Em resumo, como o tipo penal objeto do indulto (art. 223 do CPM) trata de crime
de ameaça (pena mínima de 6 meses de detenção), o que constitui crime
completamente diverso do de ‘grave ameaça’ a que se refere a vedação do art. 7º
do Decreto nº 11.302/2022, não se admitindo analogia ou interpretação extensiva
no Direito Penal em prejuízo do réu, impõe-se a concessão do indulto ao
Recorrente.” (evento 1, RSE1, Recurso em Sentido Estrito nº 7000304-
81.2023.7.00.0000, grifo do original).
Nas Contrarrazões, em 4 de abril de 2023, o Parquet Militar postulou o
desprovimento do Recurso, sustentando que:
“[...] a decisão guerreada não merece reforma uma vez que, ao contrário do que
alega a Defesa, não existe a aventada distinção entre a ameaça do art. 223, do
Código Penal Militar e a que compõe crimes complexos, como v.g. o de roubo ou
extorsão, até porque, para os crimes de roubo e extorsão não seria necessária a
vedação do art. 7º, II, do Decreto 11.302, uma vez que suas penas máximas em
abstrato são muito superiores a cinco anos.
No ponto, impende notar que o próprio art. 223, do CPM exige para sua
configuração que a ameaça seja grave, neste sentido a abalizada lição de Cezar
Roberto Bitencourt, em seu Código Penal Comentado: ‘o crime de ameaça consiste
na promessa feita pelo sujeito ativo de um mal injusto e grave. Se o “mal” for justo
ou não for grave, não constituirá o crime’.” (evento 1, CONTRAZ2, Recurso em
Sentido Estrito nº 7000304-81.2023.7.00.0000).
7000304-81.2023.7.00.0000
40001357430 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No dia 12 de abril subsequente, em juízo de retratação, o Magistrado
da Auditoria da 4ª CJM manteve o Decisum proferido e, ao arrimo do art. 522 do
Código de Processo Penal Militar
2, determinou a remessa dos autos a esta Egrégia
Corte Castrense (evento 1, DEC4, Recurso em Sentido Estrito nº 7000304-
81.2023.7.00.0000).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça Militar, em Parecer subscrito
pela ilustre Subprocuradora-Geral Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES,
manifestou-se pelo conhecimento e pelo desprovimento do Recurso sub examine,
mantendo-se inalterada a r. Decisão vergastada, que indeferiu a concessão do indulto
ao Recorrente (evento 9, PARECER1, Recurso em Sentido Estrito nº 7000304-
81.2023.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
O recurso é cabível, nos termos do art. 516, alínea “l”
3, do CPPM, e
atende aos demais pressupostos de admissibilidade, devendo ser conhecido.
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito por meio do qual a DPU
insurge-se contra a Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª
CJM, proferida nos autos da APM nº 7000086-35.2020.7.04.0004/MG, que indeferiu
a concessão do indulto natalino ao Sentenciado LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO.
Em suas Razões, a Defesa requer a reforma do Decisum a quo, no qual
o Magistrado denegou o benefício ao Recorrente sob o fundamento das vedações
inscritas nos arts. 7º, inciso II, e 12 do Decreto nº 11.302/2022.
Examina-se, de início, a proibição do art. 12, que prescreve, in verbis:
“Art. 12. O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do
processo de conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que
não haja recurso da sentença interposto pela acusação.” (Grifo nosso).
A Defensoria Pública ressaltou que o impedimento da parte final do
artigo não se aplica ao presente caso, uma vez que, a despeito de o Parquet Militar
ter recorrido contra a Sentença condenatória, a respectiva Apelação Criminal desta
Corte Castrense teve Acórdão publicado em 1º de julho de 2022. E, em decorrência,
houve trânsito em julgado para a Acusação bem antes de 25 de dezembro de 2022,
que corresponde ao marco temporal limite aprazado no Decreto Presidencial.
7000304-81.2023.7.00.0000
40001357430 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Compulsando os autos, vislumbro que assiste razão à Defesa neste
ponto em específico.
Na Apelação Criminal nº 7000675-16.2021.7.00.0000, a Procuradoria-
Geral da Justiça Militar, por meio da Subprocuradora-Geral da Justiça Militar Dra.
MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, acostou aos autos, em 21 de julho de
2022, Manifestação de ciência acerca da publicação do Acórdão (evento 44,
MANIF1, Apelação nº 7000675-16.2021.7.00.0000).
Embora, posteriormente, o Acórdão tenha sido objeto de Embargos
Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, é inconteste a
ocorrência do trânsito em julgado da Apelação para a Acusação.
Instada a se manifestar, o Representante do Parquet Militar pontuou
nas Contrarrazões, in verbis:
“Com efeito, o acórdão que deu provimento a recurso ministerial, fixando a pena
em dois meses e doze dias de detenção transitou em julgado para a acusação no
dia 21 de julho de 2022, data em que o Ministério Público Militar se declarou
ciente do acórdão sem interpor novo recurso (evento 44 da Apelação Criminal
7000675-16.2021.7.00.0000, em apenso).” (evento 1, CONTRAZ2, Recurso em
Sentido Estrito nº 7000304-81.2023.7.00.0000, grifo nosso).
Por sua vez, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Parecer
subscrito pela Dra. MARIA ESTER HENRIQUES TAVARES, avaliou acertada a
decisão do Magistrado a quo, ao denegar a concessão do indulto ao fundamento do
art. 12 do Decreto. E acentuou, in verbis:
“Em relação ao primeiro argumento trazido pela DPU, quando alega que já houve
o trânsito em julgado para a acusação antes de 25 de dezembro de 2022, e assim a
pena não poderá ser majorada por recurso exclusivo da defesa (no caso embargos
infringentes opostos pela defesa em 08.12.2022), nenhuma razão lhe assiste. [...]
Porém, há que se ressaltar que a pena efetivamente aplicada, em concreto, não
interfere na análise da concessão do indulto, haja vista que o Decreto nº
11.302/2022, de forma expressa, no art. 5º, faz referência à pena em abstrato,
observe-se:
Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja
pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco
anos.
[...] Ou seja, diferentemente do entendimento apresentado pela DPU, o recurso da
acusação não está vinculado ao aumento de pena ou não, mas tão somente à sua
interposição, até mesmo porque, conforme já demonstrado, o Decreto se baseou na
pena em abstrato.
7000304-81.2023.7.00.0000
40001357430 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Portanto, neste ponto, nenhum reparo merece a Decisão do d. Juiz a quo.” (evento
9, PARECER1, Recurso em Sentido Estrito nº 7000304-81.2023.7.00.0000, grifo
nosso).
Com a vênia devida, a interpretação sistemática e teleológica do art. 12
do Decreto não legitima tal interpretação.
Conforme assentado no Parecer, de fato, não há relação entre a
interposição do recurso e a pena em abstrato do art. 5º, porque o julgamento na
segunda instância encontra o óbice da pena máxima, ou seja, o julgamento em
desfavor do Acusado não poderá elevar a pena acima do máximo em abstrato.
Não se pode olvidar, entretanto, que a regra do art. 12 dirige-se ao
Magistrado do processo do conhecimento, o qual, na hipótese de recurso de
Acusação, não poderá, em sede de concessão de indulto, frustrar a legítima opção da
recorribilidade, tampouco substituir eventual decisão de Segunda Instância, para
fazer prevalecer a sentença de Primeira Instância, e, assim, fulminar a continuidade
da marcha processual, o mister próprio das demais instâncias de julgamento e,
sobretudo, o interesse recursal das Partes.
Dessa forma, havendo recurso da Acusação, deve-se aguardar o
deslinde do julgamento, inclusive porque poderá repercutir nos efeitos da
condenação, o que não é alcançado pelo benefício do indulto, a teor do art. 10 do
Decreto:
Art. 10. O indulto natalino de que trata este Decreto não se estende aos efeitos da
condenação.
Em benefício do Acusado, por outro lado, poderá o Juiz do processo do
conhecimento conceder o indulto, mesmo na pendência de Recurso defensivo. Não
obstante, o Decreto Presidencial expressamente salvaguarda a possibilidade de
prosseguimento do julgamento nesse caso, pois a decisão em sede recursal poderá
ser mais benéfica ao Sentenciado. Veja-se, nessa esteira, o teor do art. 9º da Norma:
Art. 9º O indulto natalino de que trata este Decreto poderá ser concedido ainda
que:
I - a sentença tenha transitado em julgado para a acusação, sem prejuízo do
julgamento de recurso da defesa em instância superior; [...]
Parágrafo único. O indulto natalino não será concedido se houver recurso da
acusação de qualquer natureza após o julgamento em segunda instância. (Grifo
nosso).
7000304-81.2023.7.00.0000
40001357430 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Do ponto de vista da interpretação teleológica, a melhor interpretação
da finalidade do impedimento da parte final do art. 12 do Decreto e do parágrafo
único do art. 9º parece ser a de que a vedação consiste em obstar a concessão do
indulto enquanto pendente de julgamento recurso da acusação.
E, nesse sentido, havendo trânsito em julgado para ela, não mais se
poderá arguir a negativa, haja vista que exauridos a própria finalidade do recurso e o
eventual manejo de outros recursos na segunda instância e nas instâncias
subsequentes.
No caso em testilha, não subsistem dúvidas de que houve trânsito em
julgado para o Ministério Público Militar antes de 25 de dezembro de 2022.
Desse modo, não merece acolhida o argumento de que o simples
oferecimento de recurso ministerial obstaria a concessão do indulto. Julgado,
posteriormente, o feito relativo ao recurso e, sobretudo, certificado o trânsito em
julgado para a acusação, não mais remanesce o seu interesse recursal.
É o consectário lógico que deflui do art. 9º, parte primeira, do Decreto.
Se é possível conceder-se o indulto quando “a sentença tenha transitado em julgado
para a acusação”, então deve-se depreender solução idêntica depois de ocorrer o
trânsito em julgado para a acusação no feito em Segunda Instância, na Instância
Superior ou na Instância Suprema.
Nesse particular, portanto, nada obsta a concessão do indulto.
A mesma sorte, entretanto, não assiste à Defesa do Recorrente LUIZ
FELIPE VIEIRA SATYRO, ao se examinar a incidência do inciso II do art. 7º do
Decreto nº 11.302/2022, in litteris:
Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não
abrange os crimes: [...]
II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com
violência doméstica e familiar contra a mulher; (Grifo nosso).
Com isto, o Presidente da República fez constar no art. 7º, entre outras
circunstâncias inibitórias à concessão do indulto, a objeção do benefício a
condenados por crimes que envolveram, no caso concreto, a grave ameaça.
Nesse compasso, ao deixar de conceder o indulto ao ora Recorrente, o
Magistrado da Auditoria da 4ª CJM firmou o seguinte entendimento:
“Analisando os autos, verifico que o sentenciado foi condenado pelo crime previsto
no artigo 223 do Código Penal Militar, cuja pena privativa de liberdade máxima em
abstrato é de seis meses. Todavia, a ameaça de morte por arma de fogo dirigida
7000304-81.2023.7.00.0000
40001357430 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aos ofendidos pelo sentenciado causou-lhes um real receio de iminente e grave
mal físico, tanto a eles quanto a familiares, causando-lhes medo, receio e temor, o
que caracteriza, no caso concreto, a grave ameaça.” (evento 1, DEC3, Recurso em
Sentido Estrito nº 7000304-81.2023.7.00.0000, grifo nosso).
Inconformada, a DPU sustentou em suas Razões, in litteris:
“No que tange à alegada ‘grave ameaça’, a DPU pondera que o Recorrente foi
punido pelo preceito primário de ‘ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto,
ou qualquer outro meio simbólico, de lhe causar mal injusto e grave’, ou seja, o
verbo nuclear do tipo foi o de ameaçar.
Neste sentido, é sabido que o crime de ameaça não se confunde com o de grave
ameaça, eis que aquele consiste na ação de ameaçar alguém por palavra, escrito
ou gesto que cause algum mal injusto à vítima; já este se configura em uma
abordagem direta e pessoal feita à vítima, amedrontando o sujeito passivo para que
este ceda facilmente o desejo do autor do delito, podendo configurar roubo,
extorsão, etc.” (evento 1, RSE1, Recurso em Sentido Estrito nº 7000304-
81.2023.7.00.0000, grifo nosso).
Observa-se de tais argumentos que a DPU defende que existe um tipo
penal para ameaça simples e outro para ameaça grave, de modo que o tipo mais
gravoso do ato de ameaçar estaria absorvido por outro crime, tal como no roubo ou
na extorsão. Além disso, impõe uma condição ao conceito de ameaça grave, qual
seja, que a ação delitiva desenvolva-se direta e pessoalmente diante da vítima.
Entretanto, as teses não merecem prosperar.
Em Contrarrazões, o Parquet Ministerial aduziu, in litteris:
“Não obstante, a decisão guerreada não merece reforma uma vez que ao contrário
do que alega a Defesa não existe a aventada distinção entre a ameaça do art. 223,
do Código Penal Militar e a que compõe crimes complexos, como v.g. o de roubo
ou extorsão, até porque, para os crimes de roubo e extorsão não seria necessária a
vedação do art. 7º, II, do Decreto 11.302, uma vez que suas penas máximas em
abstrato são muito superiores a cinco anos. [...]
Ressalte-se que, no caso em tela, as ameaças de morte proferidas pelo recorrente
contra o seu próprio genitor, SO EDSON WANDER DE CARVALHO SATYRO e
contra o 3S RAFAEL MARCELINO ALBUQUERQUE GUIMARÃES foram tão
graves e sérias que ambos se preocuparam em solicitar o registro das ocorrências,
também, à Polícia Civil.” (evento 1, CONTRAZ2, Recurso em Sentido Estrito nº
7000304-81.2023.7.00.0000, grifo nosso).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por seu turno, também se
manifestou no sentido de que a concessão de indulto encontra bloqueio
intransponível no inciso II do art. 7º do Decreto (evento 9, PARECER1, Recurso em
Sentido Estrito nº 7000304-81.2023.7.00.0000).
7000304-81.2023.7.00.0000
40001357430 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Com efeito, em uma leitura bem atenta do art. 223 do Códex Castrense,
percebe-se que o legislador não desabrigou esse artigo do atributo da gravidade.
Veja-se:
Art. 223. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio
simbólico, de lhe causar mal injusto e grave:
Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui crime mais grave.
Parágrafo único. Se a ameaça é motivada por fato referente a serviço de natureza
militar, a pena é aumentada de um terço. (Grifo nosso).
A uma, porque, ao contrário do arrazoado pela Defensoria Pública, não
se pode depreender da mens legis do artigo que esteja nele contido somente o
atributo de simples ameaça, de modo a extirpar-se dele a possibilidade da grave
ameaça, cuja tipificação estaria em outro crime.
Em Razões de Apelação, a DPU propôs tal tese, ao afirmar que “o
crime de ameaça não se confunde com o de grave ameaça, eis que aquele consiste
na ação de ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto que cause algum mal
injusto à vítima; já este se configura em uma abordagem direta e pessoal feita à
vítima” (evento 1, RSE1, p. 4, Recurso em Sentido Estrito nº 7000304-
81.2023.7.00.0000, grifo nosso).
A dicção do art. 223 não permite chegar-se a essa conclusão.
No Código Penal Militar, não existe o crime de grave ameaça; nem
mesmo o de simples ameaça. Ao revés, o retrocitado artigo tipifica o crime de
ameaça, de modo que, a depender das circunstâncias do caso concreto, nele estejam
compreendidas a simples e a grave ameaça.
A duas, porque o preceito secundário do crime reforça o argumento de
que a grave ameaça está contida no caput do art. 223. A expressão “se o fato não
constitui crime mais grave”, típica de crime subsidiário, confirma que o caso
concreto está arraigado de um gravame maior. Sem dúvida, trata-se de uma grave
ameaça, porquanto não se chega a um fato mais grave a partir de simples ameaça.
E, a depender do fato, a grave ameaça subsome-se à tipificação do art.
223 ou a outro artigo, de acordo com o bem jurídico vilipendiado.
A ameaça, descrita no art. 223 do CPM, encontra-se tipificada no
Título IV, que comporta os delitos contra a liberdade individual.
7000304-81.2023.7.00.0000
40001357430 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De outra banda, no roubo e na extorsão, a gravidade da ameaça é o
meio pelo qual se pretender obter, indevidamente, um bem da vida (patrimônio).
Assim, a ameaça grave resta absorvida, porque o objeto sobre o qual recai a conduta
não é a liberdade individual. E, por isso mesmo, esses delitos encontram-se
tipificados no Título V do CPM, que descreve os crimes contra o patrimônio.
Nelson Hungria já pontuava, em suas valiosas lições, a respeito da
gravidade no delito de ameaça:
“Alheia à injustiça do mal anunciado é a sua gravidade. Esta se mede pela
qualidade objetiva do dano que a ameaça põe em perspectiva. Nada tem a ver com
a maior ou menor ilegitimidade desse dano, do mesmo modo que independe da
maior ou menor seriedade da ameaça ou intensidade do dolo do agente, ou da
variável impressionabilidade do sujeito passivo. Pode o dano ser pessoal (ataque à
vida, à integridade física, à reputação) ou econômico (prejuízo patrimonial de
relevo).” (HUNGRIA, Nelson. Comentários do Código Penal. Vol. VI, 5. ed. Rio de
Janeiro: Forense, 1980, p. 187-188, grifos nossos).
Para o douto penalista, a gravidade da ameaça não pode ser escoimada
do tipo penal. E a descreve com retidão e clareza: mede-se a gravidade pela
qualidade objetiva do dano que a ameaça põe em perspectiva.
É dizer, a depender da qualidade objetiva do dano pode-se mensurar a
ameaça em simples ou grave, de sorte que se deve reconhecer que o delito in tela
admite uma gradação proporcional às diferentes condutas que a ameaça põe em
relevo e, objetivamente, ao dano pretendido pelo agente.
Dessa forma, o dano pode ser de ordem pessoal ou patrimonial.
Considerando-se o dano pessoal de ataque à vida, à integridade física ou à reputação,
tem-se, por evidente, que ameaçar alguém de morte eleva a conduta de ameaça em
seu grau máximo, de modo a ver-se nela incluída, consequentemente, a grave
ameaça.
A conduta da grave ameaça pode subsumir-se à tipificação de outro
crime se as circunstâncias concretas do fato levarem à conclusão de que o bem
vilipendiado esteja tutelado em outro dispositivo.
A subtração de um bem ou a obtenção indevida de vantagem
econômica, ambas sob grave ameaça, respectivamente, conduzem à tipificação de
roubo e de extorsão. Contudo, se a grave ameaça prometer o vilipêndio da liberdade
pessoal ou do patrimônio, sem o desiderato da subtração ou da obtenção de
vantagem econômica indevida, a grave ameaça se subsome à descrição do art. 223
do CPM.
7000304-81.2023.7.00.0000
40001357430 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nesse contexto, quanto ao dano econômico, pode-se aludir, por
exemplo, à promessa de pôr fogo em uma residência, de furar os pneus de um carro,
de quebrar-lhe os vidros, de causar-lhe avarias na pintura ou na lataria. Ainda, em
termos de danos pessoais, as condutas de ameaça podem recair em promessa de
ataque para fraturar partes do corpo ou mesmo em retirar a vida da pessoa.
Não se deve descuidar que todas essas promessas descritas têm o
condão de “causar mal injusto e grave”, não havendo arrimo legal para qualquer
delas. Todavia, consoante defendido por Hungria, a depender da qualidade objetiva
do dano, altera-se a mensuração da gravidade da ameaça.
Inexistem dúvidas, nesses casos, de que a ameaça de morte encontra-se
contida em um grau máximo, compondo a grave ameaça. E, provavelmente, também
a ameaça de pôr fogo em residência, pelos riscos e consequências inerentes ao dano.
Portanto, a gravidade da ameaça apresenta outra nuance, de forma que
se deve ponderar a qualidade objetiva do dano. Entre aviltar a integridade física ou
a própria existência de uma pessoa, não há dúvida de que esta última, a ameaça de
morte, corresponde a uma grave ameaça.
A presença da grave ameaça em outros crimes (“se o fato se constituir
em crime mais grave”) não retira a grave ameaça do art. 223 do CPM. Antes,
pretende estabelecer que, se o fato não se coadunar a outro crime, a grave ameaça
estará plenamente configurada na própria ameaça descrita no art. 223.
Estribada na doutrina de Cezar Roberto Bitencourt, a Defensoria
Pública pugnou pelo reconhecimento da diferença entre ameaça e grave ameaça.
Com esse intuito, a DPU transcreveu excerto da obra “Tratado de Direito Penal”,
quando o autor analisa o crime de roubo (BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de
direito penal. Parte especial 3. 15. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. p. 170-
171).
Como bem assentado nas Contrarrazões do Parquet Militar, o alcance
da proibição descrita no inciso II do art. 7º do Decreto nº 11.302/2022 não se refere
ao crime de roubo, inclusive, porque a pena máxima em abstrato desse crime sequer
adéqua-se ao requisito objetivo do art. 5º do Decreto.
Passo a analisar os demais argumentos defensivos constantes das
Razões deste Recurso e, nesse ínterim, também abordarei conceitos desenvolvidos
por Bittencourt.
Em primeiro lugar, a DPU sustentou que, ao contrário da simples
ameaça, a ameaça grave requer uma “abordagem direta e pessoal feita à vítima
amedrontando o sujeito passivo para que este ceda facilmente o desejo do autor do
7000304-81.2023.7.00.0000
40001357430 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

delito, podendo configurar roubo, extorsão.” (evento 1, RSE1, p. 4, Recurso em
Sentido Estrito nº 7000304-81.2023.7.00.0000).
No conceito de grave ameaça, Bitencourt sinaliza que “Ameaça grave
(violência moral) é aquela capaz de atemorizar a vítima, viciando sua vontade e
impossibilitando sua capacidade de resistência.” Os autos comprovam que a ameaça
de morte, levada a efeito pelo Recorrente LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO, por
meio de telefone, atemorizou as vítimas, minando suas resistências, tanto que ambos
foram buscar guarida policial.
As vítimas registraram os crimes na Delegacia de Polícia Civil de
Lagoa Santa/MG: Boletim de Ocorrência nº 2019-059591896-001, de 4 de
dezembro de 2019, do ofendido 3º Sargento da Aeronáutica RAFAEL MARCELINO
ALBUQUERQUE GUIMARÃES; e Boletim de Ocorrência nº 2019-062516184-
001, de 20 de dezembro de 2019, do ofendido Suboficial da Aeronáutica EDSON
WANDER DE CARVALHO SATYRO (evento 1, AUTO6, p. 1-3 e p. 50-52, IPM nº
7000028-32.2020.7.04.0004).
A última vítima ameaçada de morte (SO Aer EDSON WANDER DE
CARVALHO SATYRO), inclusive, é o próprio pai do agressor LUIZ FELIPE
VIEIRA SATYRO, ora Recorrente. Nem mesmo o pai teve dúvidas acerca do
“fundado receio de iminente e grave mal, físico ou moral, tanto a si quanto a
pessoas que lhe sejam caras”, tal como assentado por Bitencourt.
Por fim, a afirmação de que a grave ameaça só pode ser realizada em
abordagem direta e pessoal não encontra eco na doutrina de Bitencourt, selecionada
pela própria DPU.
No crime de ameaça, a abordagem direta é desnecessária, conforme os
ensinamentos de Hungria: “O crime se consuma desde que a ameaça é ouvida ou
lida pelo sujeito passivo, ou chega ao seu conhecimento por intermédio de terceiro.
Não é necessária a presença do ameaçado no momento em que se exterioriza a
ameaça.” (HUNGRIA, Nelson. Comentários do Código Penal. Vol. VI, 5. ed. Rio
de Janeiro: Forense, 1980, p. 187-188).
Em segundo lugar, a Defesa apontou que as palavras proferidas não
amedrontaram as vítimas a ponto de cederem a seu pedido, pois estavam cientes de
que foram proferidas em circunstância de exaltação e não resultaram em lesão
(evento 1, RSE1, p. 4, Recurso em Sentido Estrito nº 7000304-81.2023.7.00.0000).
O argumento, por certo, não corresponde à dinâmica dos fatos.
Conforme já delineado, as ameaças graves do Recorrente tanto amedrontaram as
vítimas que foram registrar Boletins de Ocorrência, porque sabiam que o Réu
dispunha de meios para levar a efeito a promessa de morte.
7000304-81.2023.7.00.0000
40001357430 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Consta da Sentença da Primeira Instância, com pena majorada por esta
Corte Castrense nos autos da Apelação nº 7000675-16.2021.7.00.0000, in verbis:
“O ofendido 3S Guimarães, em seu depoimento, evento 27, informou que o acusado
já o ameaçara em ocasião anterior, quando foi à seção de inativos e pensionistas
requerendo a implantação de um empréstimo consignado em folha, o que não
seria possível, pois o acusado é alimentando. Com relação aos fatos expostos na
denúncia, o acusado telefonou para a SIP, tendo o ofendido 3S Guimarães atendido
a ligação. O acusado se queixou do não depósito da verba alimentícia, sendo
explicado pelo ofendido 3S Guimarães que teria ocorrido um problema técnico -
um bloqueio temporário para que o acusado não viesse a receber valor a maior - e
que o pagamento ocorreria em alguns dias, o que, de fato, ocorreu. Entretanto, o
acusado, ao saber da informação, ameaçou o 3S Guimarães, dizendo, de forma
ríspida, que ‘isso não poderia ficar assim, que tanto a vida do pai (SO Satyro) e do
3S Guimarães estavam em jogo’; que ele e o 3S Guimarães iriam ‘se trombar na
rua para resolver a situação’. O 3S Guimarães disse ter se sentido ameaçado, pois
o acusado tinha envolvimento com drogas e passagem pela polícia.
[...]
O ofendido SO Satyro declarou, evento 27, que o acusado telefonou para ele no dia
dos fatos, enquanto o ofendido ainda estava em seu ambiente de trabalho. O
acusado, um pouco eufórico, relatou a conversa que teve com o 3S Guimarães. O
SO Satyro disse que ocorrera um problema com a liberação do pagamento da
pensão alimentícia, mas já estava sendo resolvido. O acusado disse que se não fosse
resolvido da forma que ele queria - imediatamente - iria resolver do jeito dele e
seria na ‘base da bala’. Disse que a situação iria para o lado do SO Satyro,
mencionando que sabia onde ele e a sogra dele moravam. O SO Satyro disse ter se
sentido bastante impactado com as ameaças.” (evento 77, SENT1, 7000086-
35.2020.7.04.0004, grifo nosso).
A lesão, por outro lado, não é pressuposto da grave ameaça nem
mesmo para o roubo. Além disso, a lesão implicaria outra capitulação. Contudo,
havia absoluta ciência da necessidade de medidas preventivas e assecuratórias para
inibir o resultado prometido (as mortes).
Em terceiro lugar, a DPU argumentou: “Ademais sobre a alegação do
Juízo de que a ameaça foi de morte, tal aspecto foi relevante apenas para
configurar o crime de ameaça do art. 223 do CPM. Do contrário, se as palavras
ameaçadoras não fossem com este propósito de causar abalo, o crime de ameaça
mesmo teria sido capitulado em tipo mais grave, como a extorsão (art. 243 do
CPM).” (evento 1, RSE1, p. 4, Recurso em Sentido Estrito nº 7000304-
81.2023.7.00.0000, grifo nosso).
Só o fato de a Defensoria Pública da União reconhecer a ameaça de
morte como inscrita nas disposições do art. 223 do CPM revela que o artigo,
manifestamente, comporta diversos graus de ameaça, variando a conduta de ameaça
simples a ameaça grave.
7000304-81.2023.7.00.0000
40001357430 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Por óbvio, é despicienda a necessidade de ameaça de morte para haver
o enquadramento da conduta delitiva às sanções do art. 223 do CPM.
Ainda, a subsidiariedade presente no preceito secundário do art. 223 do
CPM, “Pena - detenção, até seis meses, se o fato não constitui crime mais grave.”,
não se mede pela intensidade da ameaça. O elemento distintivo é o “fato”, pois
presente estará a agressão a um bem jurídico diverso, o que é fundamental para a
escorreita subsunção do crime ao tipo penal.
Em quarto lugar, para retirar a grave ameaça do art. 223 do CPM, a
Defesa arguiu que “os tipos penais extorsão (art. 243 do CPM) e ameaça (art. 223
do CPM) se diferem exatamente pela ameaça simples e pela presença da grave
ameaça.” (evento 1, RSE1, p. 4, Recurso em Sentido Estrito nº 7000304-
81.2023.7.00.0000, grifo nosso).
Deve-se registrar, repita-se, que os tipos penais estão inscritos em
Títulos distintos, que protegem, portanto, bens jurídicos diversos. Ao passo que a
tipificação de ameaça encontra-se sob o Título IV (Dos crimes contra a Liberdade),
a de extorsão está contida no Título V (Dos crimes contra o patrimônio).
Dessa forma, a distinção fundamental entre os tipos penais não é a
intensidade ou a modalidade da ameaça (simples ou grave), senão o bem jurídico
atacado.
No último argumento defensivo, a DPU sintetizou suas objeções:
“Em resumo, como o tipo penal objeto do indulto (art. 223 do CPM) trata de crime
de ameaça (pena mínima de 6 meses de detenção), o que constitui crime
completamente diverso do de ‘grave ameaça’ a que se refere a vedação do art. 7º do
Decreto nº 11.302/2022, não se admitindo analogia ou interpretação extensiva no
Direito Penal em prejuízo do réu, impõe-se a concessão do indulto ao Recorrente.”
(evento 1, RSE1, p. 5, Recurso em Sentido Estrito nº 7000304-81.2023.7.00.0000).
Deve-se repisar que não existe, no Código Penal Militar, o crime de
ameaça simples e o de grave ameaça, mas apenas o delito de ameaça, que, em
razão da proporcionalidade da gravidade da conduta e a qualidade objetiva do dano
prometido, engloba as formas simples e grave. Inexiste, ademais, qualquer
disposição no Código ou na doutrina que extirpe a grave ameaça do art. 223 do
CPM.
A Defensoria Pública destacou a impossibilidade de se admitir a
analogia ou a interpretação extensiva no Direito Penal em prejuízo do réu.
7000304-81.2023.7.00.0000
40001357430 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No entanto, a Decisão a quo, denegatória da concessão de indulto, não
se caracteriza pela analogia in malam parte ou interpretação extensiva, vedadas no
Direito Penal em razão do princípio da taxatividade.
Antes, o Decisum buscou extrair do Decreto Presidencial o real alcance
do disposto no inciso II do art. 7º. Ao contrário dos demais incisos desse artigo, o
Chefe do Poder Executivo não especificou, no inciso II, os crimes para os quais
entendeu, por questões de política criminal, ser inviável a concessão do indulto.
Sem a especificação de crimes, não há como se promover, em desfavor
do Réu, a analogia ou a interpretação extensiva. O inciso II do art. 7º apenas fixou as
circunstâncias que, presentes em vários crimes, obstaculizam a concessão do
benefício tratado no Decreto.
Trata-se, portanto, não de uma interpretação extensiva ou analogia in
malam partem, mas de uma interpretação do alcance da própria norma.
No caso do presente Recurso, é evidente que a conduta delitiva não se
revestiu de uma simples ameaça, mas de uma ameaça capaz de atingir o bem
fundamental de qualquer pessoa: a própria vida.
Nesse diapasão, não há como desconhecer que a conduta comporta alto
gravame, de forma que se subsome perfeitamente à “grave ameaça”, circunstância
que obsta o reconhecimento da concessão do indulto (art. 7º, inciso II, do Decreto nº
11.302/2022).
Além disso, incontestes a presença do dolo na promessa de morte
efetuada contra os militares e o temor causado. Inclusive, é o que se encontra
assentado na Apelação nº 7000675-16.2021.7.00.0000, desta Corte Castrense, in
verbis:
“Inicialmente, constata-se que a tese de que as condutas do Acusado não estariam
revestidas de dolo, encontra óbice nas evidências colhidas durante a instrução
processual. Isso porque, segundo apurou-se, as ameaças, por ele perpetradas, foram
suficientes para incutir fundado temor nos Ofendidos.
O 3S GUIMARÃES, em Juízo, deixou claro o efeito da ação do Réu sobre sua
pessoa e, consoante salientado alhures, registrou a ocorrência policial e
representou contra o Réu justamente porque de fato se sentiu ameaçado com as
palavras por ele proferidas, como se pode extrair da referida Representação (evento
123, 1-Ofic e 2-Anexo, pág. 18, da APM nº 86-35/2020).
Ao falar com o Ofendido SO SATYRO, seu genitor, no intuito de cobrar-lhe a
resolução de problema relativo ao recebimento de sua pensão alimentícia, o Réu
afirmou que se o referido Ofendido não resolvesse a questão pensional, ele próprio
resolveria ‘na base da bala’. Ora, mesmo que se queira argumentar que tal
expressão constitua mera força de expressão, não é razoável supor que a gravidade
7000304-81.2023.7.00.0000
40001357430 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

advinda de tais termos não seja algo fruto de uma vontade livre e ajustada, ainda
mais se a pessoa contra quem é dirigida é o próprio pai.” (evento 38 ACOR1,
Apelação nº 7000675-16.2021.7.00.0000, grifo nosso).
Ao arremate, a DPU serviu-se de um Recurso Especial do Superior
Tribunal de Justiça, que, ao tratar sobre o roubo, explicita os principais conceitos de
grave ameaça de doutrinadores consagrados do Direito Penal brasileiro. Confira-se o
Acórdão colacionado pela Defesa:
“PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO. APELAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO
PARA FURTO SIMPLES. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA. [...] III – Dito em
outras palavras, a grave ameaça é a violência moral, a promessa de fazer mal à
vítima, intimidando-a, atemorizando-a, viciando sua vontade de modo a evitar
uma eventual reação (Luiz Régis Prado in ‘Curso de Direito Penal Brasileiro – Vol.
2’, Ed. RT, 5ª edição, 2006, pág. 418). É necessário que a ameaça seja bastante
para criar no espírito da vítima o fundado receio de iminente e grave mal, físico
ou moral (Nelson Hungria in ‘Comentários ao Código Penal – Vol. VII’, Ed.
Forense, 4ª edição, 1980, pág. 54). Não se exige, contudo, o propósito, por parte do
agente, de cumprir verdadeiramente a ameaça, nem que ela possa ser cumprida,
basta que, no caso concreto, ela seja idônea para constranger e intimidar o
ofendido (Heleno Cláudio Fragoso in ‘Lições de Direito Penal – Parte Especial –
Vol. 1’, Ed. Forense, 11ª edição, 1995, pág. 20). Ainda, fatores ligados à vitima
(v.g.: sexo, idade, condição social e de saúde, etc.) devem, no caso concreto, serem
sopesados para que se possa aquilatar o grau de temebilidade proporcionado pela
conduta do agente. Recurso especial provido.” (REsp n. 951.841/SP, Relator
Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 27/9/2007, DJ de 12/11/2007, p.
292, grifo nosso).
Do excerto da obra de Luiz Regis Prado, de que “a grave ameaça é a
violência moral, a promessa de fazer mal à vítima, intimidando-a, atemorizando-a,
viciando sua vontade de modo a evitar uma eventual reação”, deve-se sublinhar que,
de fato, a promessa do mal incutido nos Ofendidos, de lhes retirar a vida, intimidou e
atemorizou-os de tal modo que resolveram registrar Boletins de Ocorrência.
Da obra de Heleno Fragoso, a ementa do Recurso Especial do STJ
evidenciou que, na grave ameaça, “Não se exige, contudo, o propósito, por parte do
agente, de cumprir verdadeiramente a ameaça, nem que ela possa ser cumprida,
basta que, no caso concreto, ela seja idônea para constranger e intimidar o
ofendido”.
Como enfatizado na Sentença supramencionada, “O 3S Guimarães
disse ter se sentido ameaçado, pois o acusado tinha envolvimento com drogas e
passagem pela polícia.” Não havia dúvidas por parte deste Ofendido de que o ora
Recorrente dispunha de meios para concretizar a grave ameaça, de forma que restava
configurado o atributo de idoneidade da ameaça.
7000304-81.2023.7.00.0000
40001357430 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O segundo Ofendido, pai do Recorrente, também considerou a ameaça
idônea, tanto que, por igual, registrou Boletim de Ocorrência. Em sede processual, o
pai, SO Satyro, “disse ter se sentido bastante impactado com as ameaças.”.
Firmado ainda na doutrina de Heleno Fragoso, o Acórdão do Recurso
Especial realçou que “Ainda, fatores ligados à vitima (v.g.: sexo, idade, condição
social e de saúde, etc.) devem, no caso concreto, serem sopesados para que se possa
aquilatar o grau de temebilidade proporcionado pela conduta do agente.”.
Também Magalhães Noronha, em sua obra, assentou, in verbis:
“Mas a sensibilidade do sujeito passivo à ameaça não é dada por critério subjetivo
e sim objetivo. Deve-se ter em vista não o ameaçado, mas a generalidade,
normalidade dos homens, pois os valentes ou intrépidos e os pusilânimes ou
poltrões são extremos, entre os quais de se coloca o homem comum ou normal. É
a sensibilidade deste que se deve ter em vista. Mesmo em Códigos diversos do
nosso, como o suíço, não faltam vozes que chamam a atenção para este ponto:
‘Ainda que a vítima pretenda ter sido alarmada ou atemorizada, o juiz não deverá
condenar, senão quando houver ameaça grave, isto é, a promessa de um mal de
certa gravidade objetiva’. Esta, acrescentamos, não pode ser dada senão por aquele
critério.” (MAGALHÃES, Edgar Noronha. Direito Penal. São Paulo: Saraiva, 2003,
p. 164, grifo nosso).
No caso concreto destes autos, consigna-se que os Ofendidos são um
Sargento e um Suboficial da Força Aérea. Trata-se de pessoas com larga experiência
e instrução para defesa pessoal e enfrentamento de situações de conflito. E, a
despeito disso, sentiram-se inibidas pela promessa de morte e, por isso, tomaram
providências albergadas pelo Direito, como registrar Boletins de Ocorrência.
É indubitável, ainda, que a promessa de morte amolda-se ao que
Magalhães Noronha define por “certa gravidade objetiva”.
Por último, trago à colação a ementa de Habeas Corpus da Corte
Suprema, no qual a Primeira Turma também se debruçou a respeito da grave ameaça
no crime de roubo. Consta do Acórdão, in litteris:
“Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SUBTRAÇÃO DE
COISA ALHEIA MÓVEL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE
ROUBO. GRAVE AMEAÇA NÃO CONFIGURADA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O
DELITO DE FURTO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A conduta típica no crime de
roubo é composta pela subtração da coisa alheia móvel, conjugada com o emprego
de grave ameaça ou violência à pessoa, nos termos do artigo 157 do CP. 2. A grave
ameaça é o constrangimento ou a intimidação provocada na vítima a fim de
subtrair um bem móvel de sua propriedade. Trata-se de um elemento subjetivo,
tendo em vista a necessidade de se analisar, no caso concreto, se o ato praticado
pelo agente foi realmente capaz de incutir na vítima um temor fundado e real.
Contudo, o caráter subjetivo da grave ameaça não dispensa a correlação de
proporcionalidade e razoabilidade que deve existir entre a conduta praticada pelo
7000304-81.2023.7.00.0000
40001357430 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

agente e a ameaça sentida pela vítima. [...]”. (HC 117819, Relator: LUIZ FUX,
Primeira Turma, julgado em 22/10/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-221,
DIVULG 07-11-2013, PUBLIC 08-11-2013, grifo nosso).
Conquanto Nelson Hungria e Magalhães Noronha acentuarem, como
visto, que a gravidade se mede pela qualidade objetiva do dano, a Primeira Turma do
Supremo Tribunal Federal fundamenta-se no elemento subjetivo subjacente ao caso
concreto.
Ao presente caso, no entanto, importa ponderar “a correlação de
proporcionalidade e razoabilidade que deve existir entre a conduta praticada pelo
agente e a ameaça sentida pela vítima”.
A proporcionalidade e a razoabilidade não podem ser afastadas deste
caso concreto. Os Ofendidos sentiram-se efetivamente amedrontados e impactados,
o agente dispunha de meios para levar a efeito o mal prometido e, dentre todas as
possibilidades de ameaça, escolheu a de morte, a forma mais grave da ameaça, na
qual prometeu atentar contra a vida das vítimas, integrantes da Força Aérea,
incluindo um Sargento, um Suboficial, que é o próprio pai, e a sogra deste.
Diante desses princípios, inegável tratar-se da forma mais grave do
crime de ameaça e, não por outra razão, a Sentença estampou, in verbis:
“Na hipótese, efetivamente, o acusado tinha o direito de receber o seu pagamento
da pensão alimentícia. Realmente, sua reivindicação era justa, lícita. Todavia,
embora tenha ocorrido ‘atraso por erro exclusivo da administração pública’ como
afirmado pela Defesa, tal atraso não gera ao acusado o direito de ameaçar os
agentes da administração pública, prometendo-lhes um ‘mal injusto’, que seria
sofrerem lesões corporais ou a morte com o emprego de arma de fogo. São,
certamente, ameaças graves. Ademais, considerando o estado emocional em que
os ofendidos ficaram após tais ameaças, é possível concluir que foram sérias e
que, na ótica dos ofendidos, poderiam ser cumpridas.” (evento 77, SENT1,
7000086-35.2020.7.04.0004, grifo nosso).
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de negar provimento ao
recurso interposto pela Defensoria Pública da União, para manter a Decisão
denegatória de concessão do indulto ao Recorrente LUIZ FELIPE VIEIRA
SATYRO, proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, nos
autos da Ação Penal Militar nº 7000086-35.2020.7.04.0004/MG.
Documento eletrônico assinado por CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS, Ministro Relator, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001357430v5 e
do código CRC 293cfece.
7000304-81.2023.7.00.0000
40001357430 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
Data e Hora: 12/12/2023, às 19:31:54
1. Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes: II -
praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a
mulher; [...]. Art. 12. O indulto natalino de que trata este Decreto será concedido pelo juízo do processo de
conhecimento, quando se tratar de condenação primária, desde que não haja recurso da sentença interposto
pela acusação.
2. Prazo para a sustentaçãoArt. 522. O recurso será remetido ao Tribunal dentro em cinco dias, contados da
sustentação da decisão.
3. Art. 516. Caberá recurso em sentido estrito da decisão ou sentença que: [...]l) indeferir o pedido de
reconhecimento da prescrição ou de outra causa extintiva da punibilidade;
7000304-81.2023.7.00.0000
40001357430 .V5
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000304-81.2023.7.00.0000/MG
RECORRENTE: LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, votei dando provimento ao
Recurso em Sentido Estrito para, reformando a Decisão do Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 4ª CJM, de 4/3/2023, conceder o indulto e, por via
consequente, extinguir a punibilidade, com base no art. 5º do Decreto nº 11.302, de
22 de dezembro de 2022 c/c o inciso II do artigo 123 do Código Penal Militar.
2. O presente Recurso em Sentido Estrito foi interposto pela
Defensoria Pública da União em face da Decisão do Juiz Federal da Justiça Militar
da Auditoria da 4ª CJM, de 4/3/2023, proferida nos autos da Ação Penal Militar nº
7000086-35.2020.7.04.0004/MG, que indeferiu a concessão do indulto ao
Sentenciado LUIZ FELIPE VIEIRA SATYRO (Evento 1, documento 1 do Processo
nº 7000304-81.2023.7.00.0000).
3. Durante a assentada, o eminente Ministro Relator apresentou seu
voto negando provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública da União,
para manter a Decisão denegatória de concessão do indulto ao recorrente Luiz Felipe
Vieira Satyro, proferida pelo Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM,
nos autos da Ação Penal Militar Nº 7000086-35.2020.7.04.0004/MG.
4. Todavia, pedi vista dos presentes autos para melhor examinar a
questão referente ao alcance da proibição descrita no inciso II do art. 7º do Decreto
nº 11.302, de 22 de dezembro de 2022.
5. Após pedir vista dos presentes autos durante a Sessão de Julgamento
Virtual de 12 a 14 de junho de 2023, nos termos do art. 79 do RISTM, proferi
Despacho restituindo os autos à Presidência/SEPLE, informando ao eminente
Ministro Relator que me encontrava preparado para a apresentação do voto-vista,
tendo sido o feito devidamente incluído na Pauta de Julgamento dos dias 20 a 23 de
novembro de 2023.
6. Apenas para retomar a discussão sobre a matéria, vale relembrar que,
no presente caso, o Recorrente, filho do SO EDSON WANDER DE CARVALHO
SATYRO, em 2/12/2019, telefonou para o Setor de Finanças do Parque de Material
Aeronáutico de Lagoa Santa (PAMA-LS) para reclamar do atraso do pagamento de
7000304-81.2023.7.00.0000
40001357188 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sua pensão alimentícia. Naquela oportunidade, o 3S RAFAEL MARCELINO
ALBUQUERQUE GUIMARÃES informou que o referido pagamento não havia
sido efetuado ainda em virtude de “erro de lançamento a maior” e que a pensão
havia sido suspensa, mas que o pagamento seria feito ainda no mês de dezembro.
7. O Recorrente passou então a proferir ameaças contra o 3S
GUIMARÃES e o SO SATYRO, afirmando que “a vida de ambos estaria em jogo”
e que “era para eles se trombarem lá fora”. Em seguida, o Recorrente telefonou para
o SO SATYRO e o ameaçou, asseverando que conhecia o endereço da sogra do SO
SATYRO e que utilizaria, contra os dois militares, a arma que possuía, caso a
Aeronáutica não solucionasse o problema da sua pensão.
8. Consta dos autos que o bloqueio do pagamento teria ocorrido após
solicitação do ofendido SO SATYRO, genitor do recorrente, que entrou em contato
com a Seção responsável e pediu que fosse tomada alguma providência para evitar
que o acusado recebesse valor a maior.
9. Em 7/6/2021, o Juiz Federal Substituto da Auditoria da 4ª CJM
julgou procedente a Denúncia, condenando o então Acusado à pena de 1 (um) mês e
19 (dezenove) dias de detenção a ser cumprida no regime inicialmente aberto, sem
direito à concessão do benefício do sursis em razão do reconhecimento dos seus
maus antecedentes, como incurso no art. 223 c/c o art. 70, inciso II, alínea f, ambos
do Código Penal Militar, aplicando, analogicamente, e por lhe ser mais benéfico, o
art. 71 do Código Penal em razão da continuidade delitiva. A Sentença foi assinada,
disponibilizada e publicada na mesma data.
10. Tanto a Defensoria Pública da União quanto o Ministério Público
Militar apresentaram Recursos de Apelação.
11. Em julgamento virtual, realizado no período de 16/5/2022 a
19/5/2022, esta Corte, por maioria, deu provimento parcial ao recurso defensivo e
deu provimento ao recurso ministerial, fixando a pena final em 2 (dois) meses e 12
(doze) dias de detenção, nas condições fixadas no Acórdão. A Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) votou vencida para
absolver o réu. Naquela oportunidade, acompanhei a eminente Ministra-Revisora,
juntamente com o Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, votando no sentido
de conhecer dos recursos interpostos por ambas as partes, negar provimento à
Apelação ministerial e dar provimento ao recurso defensivo para absolver LUIZ
FELIPE VIEIRA SATYRO da prática do delito previsto no art. 223, c/c o art. 70,
inciso II, alínea “f”, do Código Penal Militar, consoante o disposto no art. 439,
alínea “b”, do CPPM.
7000304-81.2023.7.00.0000
40001357188 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12. Inconformada, a Defensoria Pública da União opôs Embargos
Infringentes e de Nulidade, pugnando pela prevalência do voto vencido da Ministra
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Os referidos embargos
foram conhecidos e, por maioria, rejeitados.
13. Em 26 de janeiro de 2023, o Juiz Federal da Justiça Militar da
Auditoria da 4ª CJM, por meio da Portaria nº 303, determinou a juntada do Decreto
nº 11.302, de 22/12/2022, e a remessa com vista às partes para manifestação sobre a
concessão do indulto natalino. Salienta-se que o Ministério Público Militar
manifestou-se pela não-concessão do referido indulto e que a Defensoria Pública da
União não se manifestou no prazo legal.
14. Em 4 de março de 2023, o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar
proferiu Decisão deixando de conceder o indulto ao sentenciado LUIZ FELIPE
VIEIRA SATYRO, com fundamento nos arts. 7º, inciso II, e 12, ambos do Decreto
nº 11.302/2022.
15. A Defensoria Pública da União interpôs então o presente Recurso
em Sentido Estrito pleiteando a reforma da Decisão com a consequente concessão do
benefício do indulto.
16. Em suas razões, afirma a douta DPU que:
“(...) como o tipo penal objeto do indulto (art. 223 do CPM) trata de
crime de ameaça (pena mínima de 6 meses de detenção), o que
constitui crime completamente diverso do de “grave ameaça” a que se
refere a vedação do art. 7º do Decreto nº 11.302/2022, não se
admitindo analogia ou interpretação extensiva no Direito Penal em
prejuízo do réu, impõe-se a concessão do indulto ao Recorrente.”
17. O voto do Excelentíssimo Ministro Relator, que conhecia e negava
provimento ao recurso interposto pela Defensoria Pública da União, para manter a
Decisão denegatória de concessão do indulto ao Recorrente LUIZ FELIPE VIEIRA
SATYRO, levou em consideração o fato de que “não existe, no Código Penal
Militar, o crime de ameaça simples e o de grave ameaça, mas apenas o delito de
ameaça, que, em razão da proporcionalidade da gravidade da conduta e a
qualidade objetiva do dano prometido, engloba as formas simples e grave.”
18. De fato, como bem salientou o Ministro Relator, “a conduta
delitiva não se revestiu de uma simples ameaça, mas de uma ameaça capaz de
atingir o bem fundamental de qualquer pessoa: a própria vida”.
7000304-81.2023.7.00.0000
40001357188 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19. Entretanto, a meu ver, cabem algumas considerações acerca da
distinção entre o crime de ameaça previsto no art. 223 do Código Penal Militar e a
grave ameaça presente na vedação do art. 7º, inciso II, do Decreto nº 11.302/2022.
20. Não há objeções ao voto do Relator com relação à intensidade da
ameaça. Porém, entendo que, ao especificar que o indulto natalino não abrange os
crimes praticados mediante grave ameaça, o Decreto nº 11.302/2022 refere-se tão
somente a elemento de tipo penal diverso do crime de ameaça propriamente dito.
21. Em outras palavras, há uma significativa diferença entre o crime de
ameaça em si e a ameaça como meio executivo de um crime diverso.
22. Ora, se o indulto natalino concedido nos termos do disposto no
Decreto nº 11.302/2022 não abrange os crimes praticados mediante grave
ameaça, in casu, teríamos um crime de ameaça praticado mediante grave ameaça?
23. Corroborando tal tese, o ilustre penalista Rogério Greco, in Curso
de Direito Penal, Parte Especial, Volume 2, 17ª edição, Niterói: Impetus, 2020, p.
651, objetivamente sintetiza a distinção entre a locução grave ameaça e o crime de
ameaça, no Código Penal comum, in litteris:
“Grave ameaça é aquela capaz de infundir temor à vítima, permitindo
que seja subjugada pelo agente que, assim, subtrai-lhe os bens.
Quando o art. 157 do diploma repressivo usa a locução grave
ameaça, devemos entendê-la de forma diferenciada do crime de
ameaça, tipificado no art. 147 do Código Penal. A ameaça, em si
mesma considerada como uma infração penal, deve ser concebida
como uma promessa de mal futuro, injusto e grave. No delito de roubo,
embora a promessa do mal deva ser grave, ele, o mal, deve ser
iminente, capaz de permitir a subtração naquele exato instante pelo
agente, em virtude do temor que infunde na pessoa da vítima.” (Grifos
nossos).
24. Com relação ao crime de ameaça tipificado no art. 147 do Código
Penal comum, afirma ainda Rogério Greco:
“Ao narrar o comportamento que se quer proibir, o art. 147 do Código
Penal, depois de mencionar os meios em virtude dos quais o delito
pode ser cometido, acrescenta que o mal prometido pelo agente deve
ser injusto e grave.
A pergunta que devemos nos fazer, agora, é a seguinte: Além de injusto
e grave, o mal prometido deverá ser futuro ou poderá ser imediato?
7000304-81.2023.7.00.0000
40001357188 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Entendemos que, especificamente no delito tipificado no art. 147 do
Código Penal, quando a ameaça ganha vida autônoma, para que
possa ser entendida como tal, deverá, obrigatoriamente, cuidar da
promessa de um mal futuro, injusto e grave.
A ameaça constante do mencionado art. 147 deve ser cuidada de
forma distinta daquela que é prevista como elemento de diversos
tipos penais, a exemplo do constrangimento ilegal e do roubo. Nesses
crimes, o mal prometido poderá ser imediato. Assim, aquele que
determina que alguém “cale a boca”, sob pena de ser agredido, em
tese, pratica o delito de constrangimento ilegal. A promessa do mal
injusto e grave foi feita de modo a acontecer imediatamente. A vítima
foi impedida, em razão da ameaça sofrida, de fazer aquilo que a lei
permite,
devendo
o
agente,
portanto,
ser
responsabilizado
criminalmente por ter cometido o delito de constrangimento ilegal. Da
mesma forma, se o agente, armado com uma pistola, aponta a arma
para a cabeça da vítima dizendo-lhe para passar todo o dinheiro senão
irá morrer, também está utilizando a ameaça para que possa ter
sucesso na subtração.
Entretanto, as duas hipóteses mencionadas devem ser cuidadas
diferentemente daquelas previstas especificamente para o delito de
ameaça.
Isso porque, como dissemos, a ameaça tem como bem juridicamente
protegido a liberdade psíquica da vítima e, em algumas situações, a
sua própria liberdade física, que fica inibida quando a parte
psicológica é abalada. Para que isso ocorra, a vítima deve conviver
com a angústia do cumprimento da promessa do mal injusto e grave.
Deve ter tido tempo suficiente para buscar socorro junto às
autoridades competentes, se for do seu interesse, uma vez que também
a instauração de inquérito policial ou mesmo do termo
circunstanciado, próprio dos Juizados Especiais Criminais, estará a
ela subordinado.
Por outro lado, quando há uma promessa de mal imediato, caso este
venha a ser concretizado, a ameaça ficará por ele absorvida.
(...)
Não podemos confundir, portanto, a ameaça entendida como
elemento de determinada infração penal, ou mesmo como momento
antecedente à pratica de um crime, com a ameaça em si, tipificada no
7000304-81.2023.7.00.0000
40001357188 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

art. 147 do Código Penal, que afeta a tranquilidade psíquica da
vítima.” (GRECO, Rogério, Curso de Direito Penal, Parte Especial,
Volume 2, 17ª edição, Niterói: Impetus, 2020, p. 432) (Grifos nossos).
25. Da mesma forma, Nélson Hungria entende que:
“Não há confundir o crime de ameaça (art. 147) com a ameaça como
meio executivo de crime: no primeiro caso, é necessário que o mal
ameaçado seja injusto; no segundo, é indiferente que possa ser, ou
não, infligido secundum ius. Ainda que se tenha direito à inflição de
um mal, a ameaça de exercê-lo torna-se obviamente contra jus quando
empregada como meio à pratica de um crime.” (HUNGRIA, Nélson.
Comentários ao código penal, v. VII, Rio de Janeiro: Forense, 1967, p.
69).
26. Em analogia, o crime de ameaça, tipificado no art. 223 do Código
Penal Militar é, em si mesmo, considerado como uma infração penal.
Diferentemente da “grave ameaça”, circunstância que obsta o reconhecimento da
concessão do indulto, a qual constitui elemento de outros crimes.
27. Neste sentido, também ensina o Professor Cezar Roberto
Bitencourt:
“Mediante grave ameaça” constitui forma típica da “violência
moral”; é a vis compulsiva, que exerce força intimidativa, inibitória,
anulando ou minando a vontade e o querer do ofendido, procurando,
assim, inviabilizar eventual resistência da vítima.” (BITENCOURT,
Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Parte Especial. 8ª Edição. São
Paulo: Editora Saraiva. 2012, p. s/n).
28. Por essa razão, entendi que, no presente caso, são realmente
incabíveis a interpretação extra legem e a analogia in malam partem para
fundamentar a vedação do art. 7º do Decreto nº 11.302/2022.
29. Em síntese conclusiva, a vedação do art. 7º, inciso II, do Decreto nº
11.302/2022 não abarca o crime de ameaça previsto no art. 223 do CPM, razão pela
qual impõe-se a concessão do indulto ao Recorrente.
Por essas razões, votei no sentido de conhecer e dar provimento ao
Recurso em Sentido Estrito para, reformando a Decisão do Juiz Federal da Justiça
Militar da Auditoria da 4ª CJM, de 4/3/2023, conceder o indulto e, por via
consequente, extinguir a punibilidade, com base no art. 5º do Decreto nº 11.302, de
22 de dezembro de 2022 c/c o inciso II do artigo 123 do Código Penal Militar.
7000304-81.2023.7.00.0000
40001357188 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Brasília, 23 de novembro de 2023.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001357188v4 e do código CRC 67ea4995.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 7/12/2023, às 12:31:20
7000304-81.2023.7.00.0000
40001357188 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR